Tribunal: STF
Processo: ARE 1496533
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Tema 810. Aplica-se o IPCA-E quando a Fazenda Pública é condenada ao pagamento de determinada quantia. 4. Correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pelo IPCA-E. Impossibilidade. 5. O Tema 810 não prevê a utilização do IPCA-E nos casos em que a Fazenda Pública figure como credora. 6. Impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.